Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONFIGURADOS. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia do recurso, quando evidenciado que a parte autora, na apelação cível interposta, impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, apontando os motivos pelos quais pretende a sua cassação.
2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a incapacidade financeira alegada pela autora, tem-se por correto o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Tendo em vista que a autora, devidamente intimada acerca do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da determinação para que promovesse o recolhimento das custas iniciais, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se escorreita a r. sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido.